Tribunal: STF
Processo: ARE 1348264
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Manoel Ricardo Alves de Paula contra decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não foi informado o permissivo constitucional em que se fundamenta o recurso, incidindo, no caso em exame, o enunciado n. 284 da Súmula/STF, circunstância que impede a via extraordinária.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Correta a decisão agravada.



    2. Observa-se que o recorrente não cumpriu com o referido requisito, restando desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno desta Suprema Corte, impedindo, assim a sua apreciação.



    Importante pontuar que, nesse contexto, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de ser inviável o recurso extraordinário quando não indicar o dispositivo constitucional que autoriza a sua interposição, visto tratar-se de requisito imprescindível ao seu conhecimento. Dessa forma, a ausência da indicação torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia, incidindo, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula/STF. É o que se extrai dos seguintes julgados (AI 622.383 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 22 de junho de 2007; AI 636.189 AgR, ministro Eros Grau, DJ de 18 de maio de 2007; AI 804.624 AgR, ministra Ellen Gracie, DJe de 22 de outubro de 2010; ARE 1.086.412 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 27 de junho de 2018): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. No recurso extraordinário a parte não indicou o permissivo constitucional autorizador da interposição do apelo extremo. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF.



    2. A Carta da República de 1988 instituiu o concurso público como forma de investidura em cargo ou emprego público (CF, art. 37, II), entretanto, o STF, no julgamento da ADI 837-4, declarou a inconstitucionalidade das formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos, com efeito ex nunc.



    3. Com fundamento neste entendimento e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Tribunal, no RE 442.683/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.3.2003, assentou a subsistência dos atos de provimento derivados de cargos públicos ocorridos anteriormente à pacificação da matéria no Supremo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 684.162 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de dezembro de 2016 – grifei)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESRESPEITO AO ART. 321 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUE IMPEDE A COMPREENSÃO EXATA DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 



    1. O caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 612.712 AgR, da minha relatoria, DJe de 23 de setembro de 2021 – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator